Tribunal: STF
Processo: HC 72956
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INQUIRIÇÃO
DE TESTEMUNHAS. PRESENÇA DO ACUSADO: NECESSIDADE. NULIDADE RELATIVA.
MESMO DEFENSOR AD HOC PARA TODOS OS RÉUS. DEFESAS NÃO CONFLITANTES.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
        I - A não-requisição ou não-apresentação de réu preso para
presenciar a oitiva de testemunhas importa em nulidade relativa.
Precedentes do STF.
        II - A nomeação de um único defensor para réus que não
apresentam versões antagônicas para os fatos tidos por delituosos
não afronta o direito de defesa. Ausência de ilegalidade.
        Ordem denegada.